Tribunal: TJPA
Processo: 0664656-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0664656-61.2016.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA, SER EDUCACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PERDA DA VAGA DO FIES DECORRENTE DE CONDUTA DA IES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Descumprida a obrigação primeira de não violar direito e causar dano a outrem, nasce a obrigação secundária de reparar. (arts. 186 e 927 CC).

2.
Tendo a IES descuidado da conduta que lhe competia por problemas de fluxo interno, e deste ato, sobrevindo perda de vaga, há o dever de reparar, mormente quando inexistentes causas de exclusão da responsabilidade.

3. Fixada a condenação
em dano moral no importe de R$ 3.000,00.

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0664656-61.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

FABRICIO SILVA DE SOUZA

APELADOS:
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNESPA e GRUPO SER EDUCACIONAL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta
por
FABRICIO SILVA DE SOUZA
(ID.

1685378)
irresignado com a Sentença de ID. 1685377, que
–
proferida nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS e DANO MORAL
movida em face de
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNESPA e GRUPO SER EDUCACIONAL S/A

-
deu por improcedentes os pedidos autorais.

Recurso manejado em:
12 de abril de 2018.

Ação:
de obrigação de fazer e de indenização por danos morais movida por
FABRICIO SILVA DE SOUZA
em face de

GRUPO SER EDUCACIONAL S/A,
narrando
em sua exordial, que diante de falha no serviço pela Recorrida, veio a perder a vaga já adquirida no FIES, sofrendo abalos de ordem moral.

Em contestação as Requeridas aduzem inexistir qualquer falha na prestação do serviço.

Sentença:
deu por improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a perda da vaga no FIES não foi de responsabilidade das Requeridas, mas sim do próprio autor.

Recurso:

por

FABRICIO SILVA DE SOUZA

(ID. 1685378)
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
estão
presentes os pressupostos para impor às Requeridas, a obrigação de reparar, uma vez que a estudante já havia conquistado a vaga, mas que foi perdida por ato das aqui Recorridas.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0664656-61.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
FABRICIO SILVA DE SOUZA

APELADOS: UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNESPA e GRUPO SER EDUCACIONAL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
sou por conhecer do Recurso.

A despeito das razões da sentença combatida e seus judiciosos argumentos,
in casu
, não há que se falar em propaganda enganosa que demande responsabilização civil por parte das Recorridas, mas sim,
conduta unilateral praticada pelas Apeladas (Universidade e Mantenedora) que resultaram, assim, na perda da oportunidade de aquisição do financiamento.

Pois bem.

A sentença, em resumo, lastreia-se para a improcedência do pedido, no fato de as Recorridas (Universidade e Mantenedora), não terem praticado qualquer conduta, uma vez que quem apontou dados
supostamente
incorretos e entregou documentos a destempo foi o Aluno, atraindo, assim, a perda de sua vaga.

Mas não é o caso!

A compreensão advinda do acervo probatório em comento materializa o fato de que o Recorrente já havia logrado êxito na matrícula perante a IES (ID.

1685310), êxito na primeira aquisição do financiamento (ID. 1685311 - Pág. 4), contudo, teve sua proposta negada, uma vez que o responsável pelo cadastro não conseguiu homologar a tempo a inscrição (ID. 1685368 - Pág. 24).

Registre-se que há uma linha
tênue
entre os precedentes firmados por esta e. Corte e o caso em comento, uma vez que, de fato, não há como responsabilizar as IES pelo não êxito do Financiamento, contudo, no presente feito é diferente, uma vez que o Apelante teve seu financiamento deferido, contudo foi unilateralmente cancelado por de conduta tomada pelas Recorridas, o que atrai sua responsabilização.

As Recorridas na origem, sob a inversão do ônus da prova, não trouxeram aos autos elementos fático-probatórios concretos das razões que levaram ao atraso na homologação da primeira proposta de financiamento já aceita pelo órgão público, inclusive, de suas falas, até apontaram o pedido feito de dilação do prazo pelo responsável do FIES, contudo, imputando o atraso ao Aluno.

Não há nos autos, protocolo do recebimento da documentação do aluno a destempo, muito menos protocolo de alteração cadastral a destempo, porém, há um chamado aberto pelo próprio responsável da IES, pedindo dilação do prazo por não ter conseguido realizar o atendimento no período da tarde.

A interpretação que se tem da prova de ID. 1685368 - Pág. 24 é que o funcionário negligenciou a inscrição, mas quis imputar a culpa ao aluno, para assim eximir-se de sua responsabilidade e tentar novo prazo. Sem sucesso para ambos.

Da Responsabilidade Civil e adequação do importe reparador.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Em sendo assim temos:

a)

Conduta:
o ato de negligenciar a homologação da proposta feita e aceita pelo órgão financiador.

b)

Nexo:
do equívoco, o Recorrente não pode prosseguir com o financiamento e não pode realizar nova submissão.

c)

Dano:
o Recorrente além de perder a vaga no FIES já adquirida, não conseguiu nova oportunidade e ainda dispendeu valores com matrícula e mensalidade.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência das Recorridas para com seus consumidores, tal fato não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano.

Contudo, não podemos olvidar que o Recorrido perdeu sua vaga!

O valor será de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para dar por parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as Recorridas em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma da fundamentação.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelante serão em 12% (doze porcento) do proveito econômico.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024